Tribunal: TCU
Processo: 005.504/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 970/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida as determinações contidas no Acórdão 1153/2014-TCU-Plenário , encerrar o processo e arquivar os autos, com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014, sem prejuízo de que o Comando da Aeronáutica encaminhe ao TCU esclarecimentos de eventuais pendências pelo sistema e-Pessoal. 1. Processo TC- Processo 005.504/2012-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 036.935/2011-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 030.725/2011-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsável: Juniti Saito (XXX.990.250-XX). 1.3. Interessados: Celio Roberto da Silva Oliveira (XXX.760.211-XX); Elisa Michael de Lucena (XXX.262.107-XX); Heitor Ettori (XXX.175.328-XX); Isaac Cordeiro da Fonseca Neto (XXX.682.288-XX); João de Farias Monte (XXX.577.878-XX); Juliana Ferreira Mendonca (XXX.771.427-XX); Karina de Abreu Ruas (XXX.988.927-XX); Luciana Carnauba Barros (XXX.501.151-XX); Marcelo Feijo (XXX.075.586-XX); Rodrigo Almeida Carneiro (XXX.384.351-XX); Rodrigo Alves Costa (XXX.631.813-XX); Simone Machado da Motta Roque (XXX.040.767-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Ana Maria Moreira de Lima Schmidi (84.910/OAB-SP), representando Heitor Ettori; Paulo Sergio Turazza (227407/OAB-SP), representando Celso Donizetti Ribeiro; Yukary Nagatani (27.613/OAB-DF), Wellington Luiz Pereira de Sousa (34.963/OAB-DF) e outros, representando Marcelo Luiz Mauad; Djalma Nogueira dos Santos Filho (4.604/OAB-DF), José Manoel Mendonça (11.109/OAB-DF) e outros, representando Marcio Lima Medeiros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.